Tribunal: TJMT
Processo: 1003990-28.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003990-28.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[PABLO CORTEZ LOI - CPF: 984.558.771-20 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ANTÔNIO RIBEIRO DA SILVA - CPF: 007.973.081-72 (EMBARGANTE), CASSIO NASCIMENTO SILVA - CPF: 699.301.711-34 (EMBARGANTE), KENIA NASCIMENTO SILVA - CPF: 699.301.551-04 (EMBARGANTE), GERALDO ROBERTO PESCE - CPF: 109.018.841-20 (EMBARGADO), NERCINO LAZARO RODRIGUES - CPF: 014.254.201-68 (EMBARGADO), GILCILENE NUNES DA SILVA - CPF: 703.238.791-87 (EMBARGADO), GERALDO ROBERTO PESCE - CPF: 109.018.841-20 (ADVOGADO), ADEILDO PEREIRA CAMPOS - CPF: 580.873.461-49 (ADVOGADO), MARIA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 650.801.491-91 (TERCEIRO INTERESSADO), VANDERLEI CHILANTE - CPF: 140.235.479-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Direito Processual Civil. Recurso de Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento. Alegação de Contradição Interna. Vício Inexistente. Avaliação de imóvel no âmbito d
a Ação de I
nventário.
Recurso Rejeitado.

I. Caso em exame

1.
Recurso de Embargos de Declaração
oposto em virtude de
Acórdão proferido em Agravo de Instrumento que manteve decisão
que determinou
a avaliação do único imóvel inventariado, reconhece
u
tratar-se de bem de família impenhorável, mas ressalt
ou
a necessidade da providência para fins de quitação das dívidas do espólio e partilha. O Recorrente alega contradição interna no julgado.

II. Questões em discussão

São elas: a) verificar se há contradição entre o reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel e a determinação de sua avaliação; b) analisar a adequação da providência determinada no contexto do inventário, diante da existência de dívidas do espólio e da tramitação arrastada do feito.

III. Razões de decidir

3.
O Acórdão embargado distinguiu expressamente a impossibilidade de penhora em execução autônoma da necessidade de avaliação do imóvel no bojo d
a Ação de I
nventário, providência indispensável para a liquidação do passivo e a partilha
do acervo, nos
termos dos
art
igos
649
,
do CPC
,
e 2.019
,
do Código Civil.

4. O Colegiado
levou em consideração que o inventário tramita desde 2015, há quase 20 anos, e que o credor aguarda desde 2004 para receber créditos de honorários sucumbenciais, contratuais e encargos de inventariança que superam trezentos mil reais,
bem como que é
absolutamente insuficiente a proposta do inventariante de adimplir a obrigação com apenas R$11.689,57 depositados nos autos.

5. No Acórdão, ressaltou-se
ainda que a alienação do imóvel atende não apenas à satisfação do credor, mas também à partilha envolvendo herdeira que não integra o núcleo familiar da viúva meeira, por ser filha exclusiva do
de cujus
.

6.
A irresignação do Embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, não configura contradição.

7.
Por se tratar do primeiro
R
ecurso
A
claratório
, afasta-se a aplicação da multa prevista no artigo 1.026 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

8.
Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

“Não há contradição quando o Acórdão reconhece a impenhorabilidade do bem de família para fins de penhora em execução autônoma, mas mantém a determinação de sua avaliação no âmbito d
a Ação de I
nventário, providência
indispensável para quitação das dívidas do espólio e partilha entre os herdeiros.”

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1003990-28.2025.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por
E
spólio de Antônio Ribeiro da Silva
,
representado pelo Inventariante Cassio Nascimento da Silva e outros
em virtude d
o Acórdão de Id. 292872360 em que a Câmara, por unanimidade, desproveu o Recurso de Agravo de Instrumento por ele interposto.

De acordo com o Embargante, o
decisum

contém contradição interna.

Alega que a própria decisão colegiada reconheceu expressamente a impenhorabilidade do único imóvel que compõe o acervo hereditário, por se tratar de bem de família protegido pela Lei n
.
8.009/90, mas, contraditoriamente, manteve a determinação de que o bem fosse avaliado para futura alienação.

Argumenta que, uma vez reconhecida a impenhorabilidade, não é
possível a
avaliação ou qualquer ato que
possa levar à alienação do imóvel, sob pena de violação à proteção legal conferida ao bem de família.

Aduz que a ordem
de avaliação, embora não configure penhora direta, produz efeitos equivalentes, uma vez que atinge, na prática, o único bem inventariado, especialmente considerando que houve penhora de direitos hereditários no rosto dos autos.

Sustenta
q
ue o crédito em execução
se refere
a honorários advocatícios, os quais, apesar de
terem
natureza alimentar, não se confundem com pensão alimentícia, de modo que não se enquadram na exceção prevista no art
igo
3o,
inciso
III, da Lei n
.
8.009/90.

Requer
o acolhimento
do Recurso
com efeito modificativo, para que seja afastada a possibilidade de avaliação e futura alienação do bem.

Manifestação do Embargado no Id. 296878360, em que rechaça as alegações do Recorrente e pugna pela aplicação da multa do artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Sem delongas, n
ão procede a alegação do Embargante quanto à existência de contradição interna.

Conforme se extrai
do Acórdão
,
no voto condutor consta a
nítida distinção entre a proteção do imóvel como bem de família para fins de penhora em execução autônoma e a necessidade de avaliar o bem no bojo do inventário para fins de quitação das dívidas do espólio e partilha.

Com efeito, o acórdão foi expresso ao afirmar que:

Assim, é certo que o imóvel objeto da lide é impenhorável. Contudo, a Julgadora singular não autorizou a penhora do imóvel e sim a sua avaliação para futura alienação e, neste aspecto, a decisão deve ser mantida.

Logo, não se trata de constrição judicial típica de execução, mas de providência própria do inventário,
tal qual
ressaltado no voto:

A alienação do imóvel, portanto, apresenta o benefício de convertê-lo em dinheiro, bem fungível, que proporciona o imediato
pagamento de dívidas e repartição do saldo entre os herdeiros.

Ademais, levou-se em consideração que a Ação de I
nventário tramita desde 2015,
“há quase 20 (vinte) anos, aberto em 15/09/2015, pelo Agravado Geraldo Roberto Pesce, credor do falecido que está há mais tempo ainda tentando receber o que lhe é devido”
, e que parte desse crédito decorre de honorários advocatícios fixados
desde 2004
em favor do Agravado, no cumprimento de sentença n. 0003617-06.2005.8.11.0003, além de
encargos de inventariança
e outros honorários
decorrentes de Ação movida por herdeira do
de cujus
.

E
sses créditos superam trezentos mil reais, conforme certidão juntada nos autos
e, a
pesar dessa longa espera, o Inventariante, nas últimas declarações, limitou-se a afirmar que pretende pagar o credor com a quantia de R$11.689,57 (onze mil, seiscentos e oitenta e nove reais e cinquenta e sete centavos) depositada em
J
uízo
.

V
alor ínfimo e absolutamente insuficiente para a satisfação do crédito consolidado.

Ou seja, o credor aguarda
há anos pelo recebimento do que lhe é devido, sem que os herdeiros e a meeira tenham indicado solução para adimplir tais dívidas, mantendo-se o processo sucessório sem resolução.

Outro aspecto ressaltado
no Acórdão
e que
afasta qualquer alegação de contradição interna,
é que a alienação
do bem não tem apenas a finalidade de pagar
o credor
, mas também de permitir a partilha em relação à herdeira
Gilcilene
Nunes da Silva, que não integra o núcleo familiar da viúva meeira, pois é filha exclusiva do
de cujus
.

Eis o que foi consignado no voto condutor:

[...]
a alienação do imóvel não implica ofensa ao direito fundamental à moradia, mas sim compatibilização entre esse direito e a necessidade de assegurar a efetividade da prestação jurisdicional, o respeito à dignidade profissional do Advogado credor e da herdeira que não é filha da viúva meeira, os quais aguardam há quase duas décadas o pagamento de verba de natureza alimentar e o direito à herança do pai.

Diante desse contexto, a avaliação do bem foi determinada exclusivamente para fins de prosseguimento do inventário,
a fim de permitir
o pagamento das dívidas do
E
spólio e a partilha entre os sucessores, e não para fins de penhora executiva.

Assim, a providência determinada não se mostra incompatível com o reconhecimento da impenhorabilidade. O
A
córdão distingue com clareza essas situações
; logo,
inexist
e
o vício de contradição apontado.

A impenhorabilidade do bem de família, tal como reconhecida, impede a penhora e a expropriação do bem em execução autônoma, mas não inviabiliza os atos previstos na legislação sucessória para viabilizar a liquidação do acervo e a satisfação dos credores no âmbito do próprio inventário.

Dessa forma
, constata-se que o
A
córdão embargado não incorreu em contradição interna, tendo apenas diferenciado a impossibilidade de penhora do bem de família em execução autônoma da necessidade de sua avaliação no âmbito d
a Ação de I
nventário, medida essencial para viabilizar a quitação das dívidas habilitadas e a partilha entre os herdeiros, inclusive em relação àquela que não integra o núcleo familiar da viúva meeira.

Com essas considerações, inexistente
o vício apontado,
rejeito
os Embargos de Declaração
.

Deixo de condenar o Embargante ao pagamento da multa do artigo 1.026, do CPC, pois não constato abuso do direito de recorrer, uma vez que este é o primeiro Recurso de Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025